Tribunal: TJMT
Processo: 1021755-12.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021755-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCISCO TELES NETO - CPF: 002.416.381-35 (ADVOGADO), WESLEY CAMPOS VILELA - CPF: 034.646.841-80 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução por ausência de garantia do juízo, conforme exigência do art. 919, §1º, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução sem a garantia do juízo, quando comprovada a hipossuficiência econômica do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora o art. 919, §1º, do CPC exija a garantia do juízo como requisito para a concessão de efeito
suspensivo aos embargos à execução, tal regra pode ser mitigada em situações excepcionais, quando comprovada a hipossufi
ciência econômica do executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.
Recurso
provido.

Tese de julgamento:

É possível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução independentemente da garantia do juízo quando comprovada a hipossuficiência econômica do executado, em respeito aos princípios constitucionais do aces
so à justiça e da ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1021755-12.2025.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que indeferiu o efeito suspensivo requerido em Embargos à Execução, por ausência de garantia do juízo.

O agravante alega que não possui bens passíveis de penhora, seu salário é a única fonte de renda, e qualquer constrição poderá trazer prejuízo à própria subsistência e da família.

Diz que possui em seu nome um veículo sinistrado, e busca uma proposta de acordo com o Banco para vendê-lo para um ferro velho, pois se trata de sucata.

Sustenta
que não tem condições de garantir o juízo conforme exige o § 1º, do art. 919 do CPC.

A
ntecipação da tutela recursal
deferida
para que
“o feito em primeiro grau tenha normal tramitação independente da garantia do juízo, até que se decida o mérito do recurso”

(
Id
297562877
)
.

Na contraminuta (Id
299866374
) a agravada defende a manutenção da decisão, afirmando que
o art. 919, §1º, do CPC, exige expressamente a garantia do juízo como requisito para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Cita jurisprudência do TJMT que reafirma a necessidade de garantia do juízo e sustenta que a finalidade desta exigência é evitar a utilização abusiva dos embargos como meio de retardar a execução e prejudicar o credor.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge
contra
a decisão

que indeferiu o efeito suspensivo
aos
Embargos
à
Execução.

Conforme o
§1º do art. 919 do CPC
, a concessão desse efeito exige o

preenchimento dos requisitos para a tutela
provisória
, além da
garantia
do juízo mediante
penhora, depósito ou caução suficientes.

No caso concreto, o j
uízo de
origem
indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução por entender que não estava presente o segundo requisito, ou seja, a garantia da execução.

Ocorre que, embora a regra seja a exigência de garantia do juízo para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, a jurisprudência tem mitigado essa exigência em situações excepcionais, especialmente quando comprovada a hipossuficiência econômica do executado.

Conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, o agravante comprovou sua hipossuficiência econômica, demonstrando que trabalha como operador de máquinas em uma fazenda apenas durante o período de safra, recebendo mensalmente o valor bruto de R$3.299,18.

Ressalte-se que o próprio j
uízo reconheceu a hipossuficiência do agravante ao deferir-lhe os benefícios da justiça gratuita, o que corrobora a impossibilidade de exigir-lhe a garantia do juízo como condição para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Desse modo, está demonstrada a situação excepcional que autoriza que essa exigência seja afastada, a fim de lhe assegurar a ampla defesa.

Diante disso, em juízo de cognição sumária, como é própria deste momento processual, está demonstrado à probabilidade
do direito do agravante.

Cabe registrar que esta decisão não implica em prejuízo definitivo ao agravado, uma vez que, caso os embargos sejam julgados improcedentes, a execução prosseguirá normalmente. Trata-se apenas de medida cautelar para evitar possível dano aos agravantes enquanto se discute o mérito dos embargos à execução.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DOS EMBARGANTES. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da Vara Única da Comarca de Cláudia que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado nos Embargos à Execução. Os agravantes alegam excesso de execução reconhecido pela própria magistrada de origem e argumentam que a exigência de garantia do juízo comprometeria sua subsistência, dado que os rendimentos provenientes do imóvel rural executado são integralmente reinvestidos na propriedade. Pleiteiam a concessão de efeito suspensivo, alegando risco de constrição patrimonial desproporcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de garantia do juízo impede, de forma absoluta, a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, nos termos do art. 919, §1º, do
CPC; (
ii
) estabelecer se a alegação de hipossuficiência econômica dos embargantes, somada à probabilidade de excesso de execução, justifica a concessão do efeito suspensivo como medida excepcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência admite, em caráter excepcional, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução mesmo sem a garantia do juízo, desde que demonstrada a hipossuficiência econômica do devedor e presentes os requisitos da tutela provisória.

Os agravantes apresentam alegações plausíveis de que a exigência de garantia comprometeria sua subsistência, porquanto os rendimentos do imóvel rural são reinvestidos na propriedade, inexistindo liquidez imediata.

O juízo de origem reconheceu indícios de excesso na execução, ao determinar a emenda da petição inicial executiva, o que reforça a presença da probabilidade do direito invocado.

O perigo de dano decorre da possibilidade de constrição patrimonial indevida, baseada em valor executado que pode não corresponder à dívida real, comprometendo a função social da propriedade rural e o mínimo existencial dos executados.

A mitigação do requisito da garantia do juízo, quando amparada por situação fática excepcional e respaldada por precedentes, não acarreta prejuízo irreversível ao exequente, que poderá prosseguir na execução em caso de improcedência dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A exigência de garantia do juízo prevista no art. 919, §1º, do CPC pode ser afastada em hipóteses
excepcionais, quando demonstrada a hipossuficiência econômica do embargante.

A constatação de indícios de excesso de execução e o risco de constrição patrimonial desproporcional justificam a concessão de efeito suspensivo aos embargos, mesmo na ausência de garantia.

A suspensão da execução em tais casos preserva o contraditório e a ampla defesa, sem acarretar pre
juízo definitivo ao exequente”
.
(N.U 1017072-29.202
5.8.11.0000
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025)

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso
, para determinar que o agravante seja dispensado
de prestar garantia como condição para a concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução e, por conseguinte, determinar a suspensão do processo executivo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025